Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-42.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500281-42.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANADYR DOS ANJOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DAMARES DOS ANJOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. TERMO ADITIVO. QUITAÇÃO GERAL. CONTRAPARTIDA INEXISTENTE. NULIDADE. DANO MORAL "IN RE IPSA". DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Restituição de Valores e Indenização. A sentença reconheceu o atraso na entrega de obra e condenou a ré ao pagamento de danos materiais (multa e aluguéis), danos morais (R$ 10.000,00) e à restituição simples de comissão de corretagem e correção indevida.

2 - A construtora apelante alega (i) ilegitimidade passiva quanto à comissão de corretagem; (ii) prescrição da pretensão de restituição (paga em 2013); e (iii) inexistência de mora, sustentando a validade de termo aditivo que prorrogou o prazo e conferiu quitação plena de danos em troca do congelamento do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a construtora (promitente-vendedora) possui legitimidade passiva para restituir comissão de corretagem; (ii) definir o termo inicial da prescrição da pretensão de restituição (data do pagamento ou data do inadimplemento contratual); e (iii) analisar a validade de cláusula de quitação geral de danos (materiais e morais) inserida em termo aditivo, cuja contrapartida era o "congelamento" de saldo devedor de imóvel já integralmente quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, possui legitimidade passiva para responder pela restituição da comissão de corretagem, configurando responsabilidade solidária (Tema 939/STJ). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

5 - A causa de pedir não é o enriquecimento sem causa (pagamento indevido), mas a reparação de danos (perdas e danos) decorrente do inadimplemento contratual (atraso na obra). O termo inicial da prescrição trienal (Art. 206, § 3º, V, CC) é a data da lesão (o inadimplemento, em Março/2015), e não o desembolso (2013). Prejudicial de prescrição rejeitada.

6 - A mora da construtora está configurada, pois o prazo final (Setembro/2015, incluída a tolerância) foi extrapolado, ocorrendo a entrega das chaves apenas em Julho/2017. A expedição de "habite-se" parcial (apenas áreas comuns) não elide a mora.

7 - É nula a cláusula de quitação geral (renúncia de direitos) inserida em termo aditivo (Art. 51, IV, CDC), quando a contrapartida oferecida pela construtora (congelamento de saldo devedor) é fictícia, pois o imóvel já estava integralmente quitado pelos consumidores. A conduta viola a boa-fé objetiva (Art. 422 CC), e o negócio jurídico carece de causa e possui objeto juridicamente impossível (Art. 104 CC).

8 - O atraso substancial (21 meses) na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (in re ipsa). Mantidas as condenações por danos morais e materiais (multa e aluguéis), decorrentes do inadimplemento culposo.

IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 104, 206, § 3º, V, e 422; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.551.951/SP (Tema 939); STJ (Tema 971); TJ-BA, Apelação 80107189220198050080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n.
0500281-42.2017.8.05.0080
, sendo parte(s) Apelante
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
e parte(s) Apelada
ANADYR DOS ANJOS PEREIRA e MOACYR MACHADO PEREIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.